Tribunal: TJES
Processo: 0002783-64.2022.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002783-64.2022.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ELIZANDRO RIBEIRO DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo réu, contra decisão proferida pela 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim-ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI, e § 2º-A, I, do Código Penal (na redação anterior à Lei nº 14.550/2023), em razão de homicídio qualificado praticado contra sua ex-companheira, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, com violência de gênero (feminicídio). A defesa requer a impronúncia do acusado por ausência de indícios de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes, nos autos, os requisitos mínimos exigidos pelo art. 413 do CPP para a pronúncia, isto é, a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, não sendo necessário o convencimento pleno do juiz quanto à autoria delitiva, bastando a existência de indícios suficientes, conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG).

A materialidade do crime está comprovada por boletim de ocorrência, laudo de exame de local, certidão de óbito e demais provas documentais constantes do inquérito.

Os indícios de autoria estão evidenciados por depoimentos testemunhais, inclusive do filho do acusado, que confirma a presença do réu na cidade no dia do crime, apesar de sua residência ser em outro estado, além de registros de deslocamento e troca de chip telefônico, denotando tentativa de ocultar sua localização.

A motivação torpe e os elementos caracterizadores do feminicídio estão descritos na denúncia e sustentados pelas testemunhas, que apontam histórico de violência doméstica e inconformismo com ação judicial de alimentos proposta pela vítima.

Existindo elementos mínimos que apontam, em tese, para a autoria do crime por parte do réu, é inviável a impronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a deliberação final sobre os fatos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002783-64.2022.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ELIZANDRO RIBEIRO DE SOUZA (AD)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: CRISTIANO MACHADO FERREIRA - ES26919

VOTO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
ELIZANDRO RIBEIRO DE SOUZA

contra a decisão de pronúncia (id 12171051), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Cachoeiro de Itapemirim-ES, pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado, por motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio
(art. 121, § 2º, inc. I, IV e VI, § 2º-A, inc. I, do CP, na sua antiga redação).

Em razões, a defesa (id 12171066), pleiteia a impronúncia do réu, por insuficiência de provas.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 23 de abril de 2022, no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim-ES, o acusado, com emprego de arma de fogo, matou a vítima CRISTIANE CARDOZO FERREIRA, por motivo torpe, empregando meio cruel, e mediante recurso que dificultou a sua defesa, sendo o delito cometido contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino.

Descreve ainda a peça acusatória, que o denunciado e a ofendida mantiveram um relacionamento, e possuíam 01 (uma) filha, com 03 (três) anos de idade, tendo ela ajuizado uma ação de guarda e alimentos, contra ele, sendo este o motivo do crime.

R
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, encampado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

Em relação
ao pedido defensivo,
de

impronúncia do réu
, tenho que a materialidade delitiva está comprovada pelo boletim unificado (fls. 03/04-verso, do IP), laudo pericial de exame de local de homicídio (fls. 29/4, do IP), certidão de óbito da vítima (fls. 71/72, do IP) e relatórios investigativos (fls. 124/130 e fls. 138/148).

Por sua vez, verifico a existência de indícios de autoria, conforme relatório policial de fls. 157/ 240, que analisou os dados e conexões telefônicas fornecidos pela empresa VIVO, afirmando que o paciente estava no local do homicídio da vítima, no dia e hora dos fatos, tendo ele se deslocado da cidade de Santa Rita do Passa Quatro, em São Paulo, para Cachoeiro de Itapemirim-ES.

O referido relatório ainda descreve, que o acusado trocou o chip do seu aparelho celular, para realizar a viagem, com intuito de não ser identificado.

Outrossim, o informante ELIZANDRO MORAES DE SOUZA JÚNIOR (mídia id 36627539) disse que é filho do réu, e que ele não costumava vir em Cachoeiro de Itapemirim-ES, mas que no dia dos fatos, estava na cidade, e manteve contato, passando na sua residência, para pegar algo.

Relatou ainda, que dias antes, o acusado reclamou que a ofendida ingressou com uma ação judicial por pensão alimentícia, contra ele.

A testemunha ALINE CARDOZO FERREIRA (mídia id 36627539) narrou que a relação entre o denunciado e a vítima era muito conturbada, pois ele batia e ameaça ela de morte, inclusive, com arma de fogo.

Em seu interrogatório (mídia id 36627539), o acusado negou os fatos, dizendo ainda, que não saiu do estado de São Paulo.

Desta forma, verifico que as provas produzidas na fase judicial, e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciam indícios suficiente de autoria, uma vez restou demonstrada a ocorrência do delito, bem como, que o réu deslocou-se da cidade em que reside, em São Paulo, até Cachoeiro de Itapemirim-ES, e estava inconformado pelo fato da ofendida ajuizar uma ação de alimentos.

Assim, diante
de tais circunstâncias,
tenho que deve ser mantida a decisão de pronúncia
, a permitir a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, a quem compete a decisão final.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente, também do STJ:

“(...) 2. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. 3. No caso, conforme se depreende dos excertos do acórdão impugnado e da decisão de primeira instância, foram colhidas, durante a primeira fase do procedimento do Júri, provas capazes de evidenciar os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a fim de submeter o Agravante a julgamento pelo Conselho de Sentença, especialmente prova oral, sob o crivo do contraditório, que o apontaram como sendo, em tese, um dos autores dos disparos de arma de fogo contra as Vítimas. (...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 836.405/SP, r
elatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 2/10/2023
, DJe de 5/10/2023.)

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 12696804),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Outrossim, deixo de fixar honorários em favor do advogado dativo, uma vez que o Magistrado já o fez, conforme certidão id 12171067.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.